Tribunal: TJSP
Processo: 2163299-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001048095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2163299-27.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
ARLETE CRUDELI MARTINS, MAYRA DI DOMENICO MARTINS, THAIS
CRUDELI MARTINS PERES, THALITA CRUDELI LEAL e THIAGO CRUDELI
MARTINS, é embargado CONSTANTINO MENDES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2163299-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 7331 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2163299-27.2020.8.26.0000/50001
EMBARGTES: ARLETE CRUDELI MARTINS, MAYRA DI DOMENICO MARTINS,
THAIS CRUDELI MARTINS PERES, THALITA CRUDELI LEAL E THIAGO
CRUDELI MARTINS
EMBARGADO: CONSTANTINO MENDES SOARES
PERITO (TERCEIRO): ANTONIO MARQUES MARTINS
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1o GRAU: ARTUR PESSOA DE MELO MORAIS
VOTO No 7331

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência
de omissão, contradição ou obscuridade – Indevida
natureza
infringente
do
recurso
–
Efeito
modificativo que somente se admite no caso de erro
material – Hipótese, porém, inexistente – Pretensão
não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código
de Processo Civil – Embargos rejeitados.
São
embargos
de
declaração
opostos
pelos
agravantes Arlete Crudeli Martins, Mayra Di Domenico Martins, Thais
Crudeli Martins Peres, Thalita Crudeli Leal e Thiago Crudeli Martins
contra o V. Acórdão de fls.348/355 que, nos autos da ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança movida por Constantino
Mendes Soares, em fase de cumprimento de sentença, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento por eles interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2163299-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 7331 3/6
Alegam os embargantes que o V. Acórdão é omisso
quanto ao pedido de justiça gratuita porque o juízo monocrático indeferiu
expressamente a benesse -, e contraditório quanto aos fundamentos utilizados
para não acolher a alegação de nulidade de citação.
É o relatório.
Os embargos são incabíveis, embora tempestivos,
não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento, ante a inocorrência
do requisito previsto no art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil que admite os embargos de declaração visando esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou
acórdão, bem como suprir omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento.
O V. Acórdão embargado apreciou as questões
deduzidas nas razões recursais, bem como os fundamentos destacados pelas
partes, conforme se extrai da ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança Decisão que não
acolheu a alegação de nulidade decorrente da ausência de
intimação para pagamento do débito - Nulidade que não foi
alegada na primeira oportunidade Artigo 278 do CPC
Preclusão Impossibilidade de se aventar a nulidade, ainda
que relativa à matéria de ordem pública, quando se tem por
demonstrado que a parte tinha ciência do vício muito antes
da sua arguição Entendimento do C. STJ nesse sentido
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Outrossim, não descuidou o V. Acórdão de observar
que a alegação de nulidade de citação foi feita em sede de exceção de pré-
executividade, tanto que nesse ponto consignou:
“Efetivada a constrição dos ativos financeiros cujo valor não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2163299-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 7331 4/6
atingiu a totalidade da dívida executada -, os agravantes opuseram exceção de pré-
executividade (fls.103/111), na qual alegaram a nulidade da citação e que a penhora
desatendeu o disposto no artigo 1792 do Código Civil.
A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo juízo
monocrático (fls.181/182) que, não obstante, determinou a suspensão do processo com
fundamento no artigo 313, V, “a” do CPC até o julgamento da ação de retificação de
registro de óbito, o que deu ensejo ao recurso de agravo de instrumento no
2145447-24.2019 interposto pelo ora agravado ao qual esta Câmara deu parcial
provimento na parte conhecida para “determinar o regular prosseguimento da fase de
cumprimento de sentença, observando-se que os agravados devem responder pelo débito
exequendo, observados os limites de eventual herança recebida” (fls.213 autos principais).
Passados três meses da comunicação do resultado do
recurso de agravo de instrumento mencionado anteriormente, os agravantes apresentaram
impugnação ao cumprimento de sentença na qual insistem na alegação de nulidade,
porém, com fundamento na ausência de intimação para pagamento do débito executado e
da penhora.
(...)
Os agravantes, de fato, não foram intimados para pagamento
da dívida, o que viola o sistema processual vigente, porquanto desatende o disposto no
artigo 513, § 2o, II do CPC.
Não obstante, não se pode olvidar que o artigo 278 do CPC
estabelece que a nulidade deverá ser alegada na primeira oportunidade em que couber à
parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Assim, considerando-se que os agravantes, na primeira
oportunidade em que falaram nos autos depois de efetivada a constrição de ativos
financeiros -, nada mencionaram sobre a nulidade ora debatida, decorrente da ausência
de intimação para pagamento da dívida, limitando-se a pontuar a nulidade decorrente de
vício na citação que restou afastada pela decisão de fls.181/182 -, inarredável o
reconhecimento da preclusão da matéria.”
Logo, não há que se falar na ocorrência de omissão,
contradição e obscuridade quanto aos fundamentos expostos no decisório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2163299-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 7331 5/6
colegiado, notadamente porque os ora embargantes discutiam, no recurso de
agravo de instrumento, a nulidade decorrente da ausência de intimação para
pagamento da dívida que não se confunde com a nulidade de citação.
Assim, é evidente que os embargantes buscam a
discussão de questão referente ao mérito do recurso de agravo de instrumento
através dos presentes embargos de declaração, visando a atribuição de efeito
manifestamente modificativo, o que é inadmissível, visto que a providência
infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não
encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a
T., EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU 10.5.93).
No mais, importa ressaltar que o Órgão Julgador não
está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas
partes. Como assinalou a Ministra Nancy Andrighi, nos Embargos de
Declaração no REsp 770746/RJ:
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir fundamentadamente as
questões pertinentes à solução da controvérsia, o que encerra sua prestação jurisdicional,
não incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do CPC. Ademais, para que se tenha
por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção
ao dispositivo legal pretensamente violado no especial (RT 659/192).
Destarte, a matéria em debate foi devidamente
apreciada no V. Acórdão, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2163299-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 7331 6/6
eventual erro material a ser sanado, salientando-se que o vício que autoriza a
oposição dos embargos de declaração deve ser do julgado com ele mesmo e
não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte.
Por fim, insubsistente a insurgência contra o
decidido em relação ao pedido de gratuidade processual, porquanto este
relator apenas deferiu a benesse para fins de processamento do recurso,
asseverando que deveria haver manifestação expressa do juízo a quo quanto à
efetiva concessão dos benefícios, sob pena de supressão de instância
(fls.312/313).
A decisão combatida pelo recurso de agravo de
instrumento julgado pelo V. Acórdão embargado nada mencionou sobre o
pedido em questão, pelo que não é esta a seara adequada para discutir o
indeferimento que é posterior à interposição do recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator